Tribunal: CARF
Processo: 13819.001575/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.001575/2008-32
ACÓRDÃO
2001-007.614 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANTONIO DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.614 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001575/2008-32
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/40):
Trata-se de Impugnação oposta à Notificação de Lançamento que constituiu
crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF) relativo ao ano-calendário de 2004, no valor original de R$ 942,01, sobre o
qual incidem os juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação
de Lançamento, o lançamento de ofício foi efetuado em razão de retificação da
declaração de ajuste anual que modificou o resultado apurado de imposto a
restituir para imposto a pagar.
O contribuinte foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento e apresentou impugnação, alegando, em síntese, que
reconhece a regularidade da imputação quanto ao imposto, porém entende que
não deve pagar juros de mora por se encontrar a matéria sub judice e que caberia
à Receita Federal apurar a irregularidade na época da declaração, devendo ser
ofertado prazo para pagamento ou a compensação do imposto devido com o
depósito judicial realizado. Também alega boa-fé, pois elaborou declaração
segundo informações prestadas pela fonte pagadora.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A concomitância de litígio, em torno do mesmo objeto, nos âmbitos judicial e
administrativo, acarretará a renúncia deste último em detrimento do primeiro,
dada a adoção do sistema de jurisdição única pelo ordenamento pátrio, com
prevalência do que for decidido no Judiciário.
Cientificado da decisão, em 14/01/2014 (fls. 43/44), o espólio do contribuinte, por
sua inventariante, por intermédio de procuradora habilitada interpôs, em 12/02/2014, recurso
voluntário (fls. 53/58), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que o imposto de renda retido na
fonte foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial, ao teor dos
documentos anexados. Alega ainda que são indevidos os juros de mora aplicados no lançamento
fiscal, em razão da existência de depósito judicial do montante integral do crédito tributário
apurado, sendo certo que o aludido crédito já foi extinto na aludida demanda judicial, inclusive
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.614 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001575/2008-32
3
com conversão em renda da União do depósito judicial realizado, calhando assim na extinção do
crédito tributário, com base no art. 156, VI do CTN c/c a Súmula CARF no 5. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/75.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 80), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a restituição indevida a devolver, no valor de R$ 942,01,
apurado em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento do
lançamento, uma vez que o crédito tributário apurado se encontra com a exigibilidade suspensa
por força de decisão e depósito judicial.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 37/40):
A inconformidade do sujeito passivo dirige-se à exigibilidade do crédito
tributário, a qual, segundo entende, deveria estar suspensa em razão da suposta
discussão do crédito tributário no mandado de segurança no
2004.61.26.0032505-6.
No ano-calendário 2004, o sujeito passivo, inicialmente, em 25/04/2005,
informou em sua Declaração de Ajuste Anual o recebimento de rendimentos
tributáveis da pessoa jurídica TRW Automotive Ltda. (CNPJ no 60.857.349/0001-
76), no valor de R$ 14.094,73, com retenção na fonte de R$ 942,01. Informou,
ainda, a título de rendimentos isentos e não tributáveis, o montante de R$
29.068,96, sob a rubrica de “indenizações por rescisão de contrato de trabalho”.
Apurou-se, assim, após os ajustes legais, imposto a restituir no valor de R$ 942,01,
montante que foi efetivamente devolvido ao sujeito passivo acrescido de juros
por meio de crédito processado no Banco Itaú-Unibanco S.A. na agência 0017.
Num segundo momento, em 04/03/2008, o ora impugnante promoveu a
retificação de sua Declaração de Ajuste Anual de 2004, alterando o valor dos
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.614 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001575/2008-32
4
rendimentos tributáveis, recebidos da pessoa jurídica TRW Automotive Ltda. -
CNPJ no 60.857.349/0001-76, para R$ 35.668,11, mantendo a rubrica
“indenizações por rescisão de contrato de trabalho” conforme declaração original,
acrescentando em “outros rendimentos isentos e não tributáveis” o valor de R$
3.084,21. Com efeito, apurou-se, após os ajustes legais, imposto a pagar no valor
de R$ 2.015,98.
Em relação à ação judicial mencionada na impugnação, o sujeito passivo
apresentou:
(...)
d) Decisão Judicial, de 29/6/2004, que apreciou e indeferiu pedido de liminar,
porém determinou o depósito do valor referente à incidência do imposto de
renda sobre o montante a ser percebido a título de “indenização especial – livre e
férias indenizadas vencidas, acrescidas de 1/3”, em conta judicial (fls. 18 e 19);
e) Comprovante de Depósito Judicial, no valor de R$ 5.157,48, realizado em
4/8/2004, vinculado à ação judicial 2004.61.26.003205-6 e ao sujeito passivo (fl.
21);
(...)
h) Petição apresentada ao juízo de primeiro grau da 2a Vara da Justiça Federal de
Santo André-SP, que processou o mandando de segurança 2004.61.26.003205-6,
protocolada em 05/03/2008 (fls. 25 a 27), por meio da qual se informa as
alterações promovidas na Declaração de Ajuste Anual (retificação), mediante
inclusão dos rendimentos reputados judicialmente por tributáveis e não
inclusão do valor retido depositado judicialmente, solicitando ainda o
levantamento da diferença entre o depositado e a soma do imposto a pagar
apurado após a retificadora e o imposto já restituído, e a conversão em renda
da União do saldo do depósito (fls. 25 a 27);
Assim, examinando os documentos relativos à ação judicial 2004.61.26.003205-6,
trazidos pelo impugnante, e as informações constantes nos Sistemas
Informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil relativas às Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), apresentadas pela TRW Automotive
Ltda. (CNPJ no 60.857.349/0001-76) e as Declarações de Ajuste Anual do ano-
calendário de 2004, verifico que após a decisão judicial sobre o regime tributário a
ser aplicado nas verbas denominadas “indenização especial – livre e férias
indenizadas vencidas, acrescidas de 1/3”, o sujeito passivo promoveu a retificação
de sua declaração, fazendo inserir a parcela de rendimento considerado
tributável, sem, contudo, registrar o montante de imposto retido sobre tais
parcelas e depositado em juízo.
Também reconheceu como devido, perante o juízo federal, o imposto apurado
em sua declaração retificadora, bem como que recebeu indevidamente o valor
restituído em razão da declaração original, postulando, inclusive, a compensação
de seu débito com o depósito judicial existente (fls. 26, demonstrativo I e II).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.614 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001575/2008-32
5
Assim, quanto ao mérito da imputação fiscal, vê-se que o próprio impugnante
reconhece a sua legitimidade, pois o valor do imposto apurado decorreu de
retificação da declaração de ajuste anual promovida pelo sujeito passivo após o
resultado meritório da questão no âmbito do mandado de segurança.
Contudo, não tenho dúvida de que a apuração final do imposto sobre a renda do
sujeito passivo no ano-calendário de 2004 ficou condicionada ao deslinde da
ação judicial no 2004.61.26.003205-6, que, pelo que consta dos autos, decidiu
sobre a natureza do regime tributário a ser aplicada em parte dos rendimentos do
sujeito passivo, bem como sobre o destino do depósito judicial realizado.
Observo, ainda, que, conforme indica a consulta processual da Justiça Federal de
São Paulo, em sua página na internet, já ocorreu a baixa definitiva e
arquivamento da ação em questão, desde 24/06/2010, inclusive com expedição
de alvará em favor do impugnante e também com conversão em renda da
União, sem indicação de valores.
Entendo, pois, que incide na espécie o comando do Ato Declaratório Normativo
Cosit no 03, de 14 de fevereiro de 1996, expedido pela então Coordenação-Geral
do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal, que ao indicar o
tratamento a ser dispensado ao processo administrativo-fiscal em tramitação
quando o sujeito passivo opta pela via judicial, estatui que a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa
a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
Isso porque a retificação promovida pelo impugnante, distinguindo a nova parcela
tributável da não tributável, foi efetivada conforme édito judicial, e a exigência
posta na Notificação de Lançamento decorreu, ainda que de modo indireto,
desta decisão judicial.
Outrossim, foi postulado diretamente ao Poder Judiciário, na ação judicial no
2004.61.26.003205-6, sobre a extinção do crédito discutido neste processo
administrativo, ainda que referente à forma de pagamento, peticionando-se a
liquidação por meio de compensação com parcela do depósito judicial que,
inclusive, já foi objeto de alvará de liberação em valores, seja em favor do sujeito
passivo, seja em favor da União.
Assim, optando o sujeito passivo por submeter à apreciação do Poder Judiciário a
imputação fiscal posta na Notificação de Lançamento, resta prejudicada a
apreciação meritória na via administrativa, razão pela qual entendo que não se
deve conhecer a impugnação apresentada, proferindo-se decisão formal de
definitividade da exigência.
Eventual circunstância que impossibilite o prosseguimento da cobrança
administrativa do crédito tributário, em razão da deliberação no processo judicial,
deverá ser examinada pela unidade de controle do crédito tributário,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.614 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001575/2008-32
6
posteriormente ao julgamento. E sendo constatada a existência de depósito
judicial do crédito ora discutido, ou eventual conversão em renda da União,
passível de aproveitamento para liquidação, devem ser adotados os
procedimentos administrativos cabíveis.
Pois bem. De fato, da análise dos autos pode-se constatar que o contribuinte
falecido socorreu ao judiciário nos autos do MS no 2004.61.26.003205-6, que tramitou na 2a Vara
Federal de Santo André/SP, buscando afastar a incidência tributária sobre os valores recebidos da
fonte pagadora TRW Automotive Ltda., a título de rescisão do contrato de trabalho, obtendo
liminar para depósito judicial do valor referente à incidência do imposto de renda sobre o
montante a ser percebido a título de “indenização especial - livre e férias indenizadas vencidas,
acrescidas de 1/3” (depósito este regularmente realizado), ao teor documentos acostados e
conforme registrado na decisão recorrida.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também esteve sob apreciação da justiça
federal, inclusive com decisão já transitada em juízo, este Colegiado está, via de consequência,
impedido de apreciar a demanda recursal, implicando no reconhecimento da renúncia ao
contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, reconhecida inclusive pelo próprio Recorrente, encontra-se
esgotada impreterivelmente.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao presente feito a decisão final
proferida no MS no 2004.61.26.003205-6, que tramitou na 2a Vara Federal de Santo André/SP,
quando da liquidação do presente processo, observado o respectivo tratamento fiscal adequado,
sobretudo diante da constatada existência de depósito judicial já convertido em renda da União,
conforme aliás orientado e bem fundamentado na decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.614 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001575/2008-32
7

Fl. 87
DF CARF MF
Original